Tribunal: TCU
Processo: 028.434/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas regulares as contas dos responsáveis, com quitação, em prestação de contas referentes ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) contra o Acórdão 3068/2011-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual o Tribunal julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III da Lei 8.443/1992, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito, negar-lhe provimento e manter nos exatos termos o Acórdão 3068/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.